Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO DE CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À VÍTIMA. ART. 28, § 1o, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REVISÃO MINISTERIAL. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. Impetração de mandado de segurança contra decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, referente à suposto crime de falsificação de assinatura em Aviso de Recebimento (AR) utilizado em processo de busca e apreensão de veículo.
2. A decisão impugnada acolheu a manifestação do Ministério Público, que requereu o arquivamento do inquérito por falta de justa causa, destacando a ausência de elementos suficientes para a propositura de ação penal.
3. Conforme o art. 28, § 1o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, é necessária a comunicação à vítima sobre a decisão de arquivamento para que possa, querendo, submeter a matéria à revisão da instância competente do Ministério Público.
4. Precedentes: "A revisão do arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público é compatível com a Constituição Federal, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs no 6298, 6299, 6300 e 6305." (STF, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/12/2021).
5. A falta de comunicação à vítima, conforme determina o art. 28, § 1o, do CPP, constitui teratologia e justifica a concessão parcial da segurança para que seja realizada a comunicação devida.
6. Mandado de segurança conhecido. Ordem parcialmente concedida para determinar a comunicação às vítimas da decisão de arquivamento, nos termos do art. 28, § 1o, do CPP, para que possam submeter a matéria à revisão ministerial.